Tribunal: TJDFT
Processo: 0703646-71.2020.8.07.0012
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. POSSIBILIDADE. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 232 DO ECA E RECONHECIMENTO DE BIS IN IDEM. NÃO CONHECIDOS. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tratando-se de desacordo parcial, os embargos infringentes restritos à matéria objeto da divergência. O voto vencido é que delimita o recurso, e tendo sido pela desclassificação para o artigo 65 da Lei das Contravenções Penais, obstam-se incursões quanto à desclassificação para tipo penal diverso e reconhecimento de bis in idem na aplicação concomitante do artigo 226, inciso II, alínea “f” e artigo 61, ambos do Código Penal.
2. Considerando que o delito ocorreu entre os dias 4-maio-2019 e 31-dezembro-2019, e não comprovado o elemento subjetivo do tipo, qual seja o dolo em satisfazer a lascívia, a conduta praticada pelo embargante se amolda perfeitamente à contravenção penal do artigo 65 da Lei das Contravenções Penais (revogada pela Lei n. 14132/2021, contida no artigo 147-A do Código Penal).
3. Embargos Infringentes conhecidos em parte e, na extensão, provido para tornar prevalente o voto minoritário.